Tribunal: TJPA
Processo: 0807886-55.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807886-55.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE PEREIRA VITOR FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PACAJÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CAUTELARIDADE, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, EXCESSO DE PRAZO E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, BEM COMO SITUAÇÃO DE PANDEMIA VIRAL

– ARGUIÇÕES REFERENTES À ILEGALIDADE DO DECRETO CONSTRITOR PREJUDICADAS – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – NOVO TÍTULO CONSTRITOR – CONHECIMENTO DAS TESES DE EXCESSO DE PRAZO E SITUAÇÃO DE PANDEMIA VIRAL – EXCESSO DE PRAZO SUPERADO – SÚMULAS Nº 52 DO STJ E 01 DESTA CORTE – SITUAÇÃO DE PANDEMIA VIRAL NÃO ENQUADRADA. ORDEM PREJUDICADA NO TOCANTE ÀS ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE DO DECRETO CONSTRITOR E CONHECIDA E SUPERADA QUANTO AO EXCESSO DE PRAZO E DENEGADA QUANTO À SITUAÇÃO DE PANDEMIA VIRAL.

1
. Na esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça, tenho por julgar prejudicada a presente via estreita, contudo, apenas no tocante à alegação de ilegalidade do decreto prisional do paciente, posto que

“na data de

06/08/2020, o Juízo de piso prolatou sentença nos autos do processo de 0009849-55.2019.8.14.0069, condenando o Paciente à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de

reclusão cumulada com o pagamento de 570 (quinhentos e setenta) dias-multa, no mínimo

legal, em regime inicial fechado, por infringência ao art. 33 da Lei 11.343/06 e art.333 do

CPB, na forma do art. 69 do CPB”.

2
. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“a

superveniência de sentença condenatória, por constituir novo provimento a amparar o

encarceramento provisório do acusado, torna prejudicado o writ impetrado contra

decisão anterior”
.

3
. Deste modo, conhece-se apenas das alegações de situação de pandemia viral e excesso de prazo.

4
. No que tange ao excesso de prazo, tal argumentação resta superada nos termos
das Súmulas nº 01 desta Corte e 52 do STJ.

5
. Quanto à alegação de pandemia viral, tenho que o paciente não se enquadra em qualquer situação de risco da Res. nº 062/2020, estando as autoridades públicas auferindo esforços em neutralizar os riscos epidemiológicos oriundos do COVID19.

ORDEM PREJUDICADA NO TOCANTE ÀS ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE DO DECRETO CONSTRITOR E CONHECIDA E SUPERADA QUANTO AO EXCESSO DE PRAZO E DENEGADA QUANTO À SITUAÇÃO DE PANDEMIA VIRAL
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
NA PREJUDICIALIDADE NO TOCANTE ÀS ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE DO DECRETO CONSTRITOR E CONHECIDA E SUPERADA QUANTO AO EXCESSO DE PRAZO E DENEGADA QUANTO À SITUAÇÃO DE PANDEMIA VIRAL
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: José Pereira Vitor Filho
Pedro
.

Impetrante:
Pedro Durans Braid Ribeiro
.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Marcos Antônio Ferreira das Neves.

Processo nº:
0807886-55.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Pedro Durans Braid Ribeiro
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
José Pereira Vitor Filho
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA
.

Aduz o impetrante, resumidamente,

QUE
O paciente foi preso, junto com o RAIMUNDO NONATO SILVA E SILVA

em flagrante delito no dia 29/11/2019 em razão de terem, supostamente, perpetrado a

conduta narrada no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e art. 333 do Código Penal

Brasileiro. Na mesma data a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva,

com arrimo no art. 310, inc. II, 282 e 312,
caput
, 313 paragrafo único do Código de

Processo Penal e súmula 07.

O Ministério Público ofereceu denúncia no dia 08 de janeiro de 2020, a peça

acusatória foi recebida no dia 09 de janeiro de 2020, sendo imputado aos réus o crime

de Associação para o Tráfico, Tráfico Ilícito de Drogas e Corrupção Ativa (art. 33
caput

35
caput
ambos da Lei nº 11.343/2006) e art. 333 do Código Penal Brasileiro, em

concurso material (art. 69 do CPB).

Alega ausência dos requisitos de cautelaridade, predicados pessoais favoráveis, excesso de prazo e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, bem como situação de pandemia viral.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem, para ser posto em soltura o paciente, com aplicação subsidiária de medidas cautelares diversas da prisão.

Atento aos critérios de prevenção, a mim determinou a remessa do feito o Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Distribuídos os autos sob minha relatoria, indeferi o pleito liminar e requisitei informações de estilo à autoridade coatora
(Id. nº
3437677
)
,
o
que se houve consoante Id. nº
3450147
, nos seguintes termos (sic):

“1. Trata-se de processo-crime onde se imputa a José Pereira Vitor Filho a prática dos crimes previstos no art. 33 e art. 35 ambos da Lei 11.343/06 e art. 333 do CPB;

2. A ação originou-se do auto de prisão em flagrante, que ocorreu no dia 29/11/2019. Fora homologado o auto de prisão em flagrante, tendo sido, na mesma oportunidade, convertido em prisão preventiva do acusado.

3. O Ministério Público ofereceu denúncia, a qual foi recebida em 09/01/2020;

4. Em 12/02/2020, este juízo indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa;

5. Foi recebida resposta escrita e designada audiência de instrução e julgamento para o 03/03/2020, momento em que foi mantida a prisão preventiva do acusado;

6. O Ministério Público e a Defesa apresentaram alegações finais;

7. Em 06/08/2020 foi publicada sentença julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva manifestada na denúncia e nos termos da Lei condenou o acusado a pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão cumulada com o pagamento de 570 (quinhentos e setenta) dias-multa, no mínimo legal, em regime inicial fechado, por infringência ao art. 33 da Lei 11.343/06 e art.333 do CPB, na forma do art. 69 do CPB”.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pela prejudicialidade do presente
writ
(Id. nº
3456681
).

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor da paciente,

alegando, para tanto,
ausência dos requisitos de cautelaridade, predicados pessoais favoráveis, excesso de prazo e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, bem como situação de pandemia viral.

Inicialmente, na esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça, tenho por julgar prejudicada a presente via estreita, contudo, apenas no tocante à alegação de ilegalidade do decreto prisional do paciente, posto que

“na data de

06/08/2020, o Juízo de piso prolatou sentença nos autos do processo de 0009849-55.2019.8.14.0069, condenando o Paciente à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de

reclusão cumulada com o pagamento de 570 (quinhentos e setenta) dias-multa, no mínimo

legal, em regime inicial fechado, por infringência ao art. 33 da Lei 11.343/06 e art.333 do

CPB, na forma do art. 69 do CPB”.

Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“a

superveniência de sentença condenatória, por constituir novo provimento a amparar o

encarceramento provisório do acusado, torna prejudicado o writ impetrado contra

decisão anterior”
.

Eis o teor da nova fundamentação exarada: “
Nego ao acusado José Pereira Vitor Filho o direito de recorrer em liberdade, vez que a soltura do réu coloca em risco a ordem

pública deste Região diante da extrema gravidade in concreto da conduta que lhe foi imputada. Além do mais, não vislumbro

alteração das circunstâncias fáticas que autorizaram a decretação de sua prisão preventiva”.

Sobre a prejudicialidade de habeas corpus neste contexto, colaciono:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL

CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO.
NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO DA CORTE ESTADUAL. PEDIDO PREJUDICADO 1.
Consoante reiterada jurisprudência desta

Corte Superior de Justiça, a superveniência de sentença penal

condenatória, por constituir novo título judicial a embasar a

constrição cautelar do acusado, torna prejudicado o exame de

writ que questiona decreto de prisão preventiva anterior
. 2. A falta de pronunciamento do Tribunal de origem sobre a conservação da prisão provisória na sentença impossibilita este Superior Tribunal de apreciação da matéria, sob pena de supressão de instância. 2. Habeas corpus prejudicado. (STJ - HC: 365344 SP 2016/0203350-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/08/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2017)

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA

EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.

NOVO TÍTULO. PERDA DO OBJETO
. PRECEDENTES.

1. Consoante iterativa jurisprudência,
a superveniência de sentença condenatória, por constituir novo provimento a amparar o encarceramento provisório do acusado, torna prejudicado o writ impetrado contra decisão anterior
.

2. A decisão condenatória de primeira instância, por si, não é causa justificadora da prisão preventiva, mas ela constitui nova realidade processual sobre a qual o juiz há de se pronunciar a respeito da necessidade da manutenção da custódia anteriormente decretada (§ 1º do art. 387 do CPP). É em face desse novo contexto que se deve indagar, no Tribunal local, sobre os requisitos da segregação cautelar.

3. Ademais, com o término da instrução criminal, também resta superado o alegado excesso de prazo, de acordo com o enunciado
da Súmula 52⁄STJ.

4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 366.680⁄SC, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em 20⁄10⁄2016, DJe 14⁄11⁄2016)
grifou-se

Deste modo, conhece-se apenas das alegações de situação de pandemia viral e excesso de prazo.

No que tange ao excesso de prazo, tal argumentação resta superada nos termos
das Súmulas nº 01 desta Corte e 52 do STJ, a saber:

Súmula 01, TJE/PA: Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.

Súmula 52, STJ: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Quanto à alegação de pandemia viral, tenho que o paciente não se enquadra em qualquer situação de risco da Res. nº 062/2020, estando as autoridades públicas auferindo esforços em neutralizar os riscos epidemiológicos oriundos do COVID19.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
JULGO PREJUDICADA A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS NO TOCANTE ÀS ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE NA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE
e
CONHEÇO DAS ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO
e
SITUAÇÃO DE PANDEMIA VIRAL, JULGANDO SUPERADA AQUELA
e
DENEGADA ESTA ÚLTIMA
.

É o voto.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 18/08/2020